Tribunal: TJMT
Processo: 1016183-51.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1016183-51.2020.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR.a DIANA ALVES RIBEIRO
PACIENTE:
LEONARDO DE JESUS
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por supostamente mantê-lo em regime fechado além do tempo devido, nos autos do Processo Executivo de Pena n.o 2000216-35.2020.811.0015 (SEEU), em que cumpre a reprimenda de 09 (nove) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, à conta de condenação pelos crimes de tráfico de drogas, associação ao narcotráfico e posse irregular de arma de fogo, proferida na ação penal n.o 12863-04.2016.811.0015.
Em suma, alega a impetrante que conquanto tenha formulado no dia 04/03/2020 pedido de retificação do cálculo de pena do reeducando, a fim de que o período de prisão provisória seja descontado do lapso temporal necessário à progressão ao regime semiaberto (inicialmente prevista para 10/03/2021); os autos encontram-se conclusos no Gabinete desde 02/04/2020, sem que o pleito tenha sido apreciado pelo MM. Juiz de primeiro grau, a caracterizar coação ilegal à liberdade de locomoção do apenado, pois de acordo com o novo cálculo elaborado pela defesa, o beneficiário deste writ já teria alcançado o requisito objetivo em 23/11/2019.
Nessa ordem de ideias, reputa desarrazoada a demora na análise do pedido do reeducando, cujo prolongamento da restrição à liberdade ambulatorial implicaria ainda em exposição de sua saúde à risco de contaminação pelo novo coronavírus, porquanto existem notícias de detentos e agentes penitenciários infectados em estabelecimentos prisionais do Estado, e a unidade prisional onde o paciente se encontra recolhido não dispõe das condições ideais de higiene e isolamento indispensáveis à não propagação da doença, ponderando, em arremate, que à luz de princípios constitucionais e de disposições contidas na LEP e em tratados internacionais ratificados pelo Brasil, a pandemia da COVID-19 autoriza a progressão antecipada de regime até mesmo àqueles presos não integrantes do grupo de risco de contágio da doença, nos moldes da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, como é o caso do paciente.
Diante de tais argumentos, requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, a fim de que seja imediatamente agraciado com a progressão antecipada ao regime semiaberto ou o recolhimento domiciliar, até a apreciação do pleito de retificação do cálculo de pena formulado em primeira instância, ao que acrescenta o pedido subsidiário de determinação à autoridade coatora de exame da pretensão defensiva no prazo de 48 horas. No mérito, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o writ.
Instrui a exordial com os documentos de ID 52839468 ao ID 52839473.
A ação de habeas corpus foi distribuída por prevenção gerada pelo Recurso de Apelação Criminal n.o 0012863-04.2016.8.11.0015.
É o relato do essencial.
Decido.
De proêmio, convém destacar que há muito o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Com base em tais premissas, e considerando os argumentos vertidos no remédio heroico, bem como a prova pré-constituída, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ.
Isso porque, a mera alegação de que o paciente encontra-se submetido ao regime mais gravoso por tempo além do devido, isoladamente considerada, não é o suficiente para, nesse momento de análise preliminar do alardeado constrangimento ilegal, ensejar a concessão da ordem; afinal, a prova pré-constituída não permite concluir de súbito pela existência de desídia do Ministério Público ou do d. magistrado a quo na análise do feito, ao contrário, parece-me inadmissível reputar de súbito desarrazoada a alardeada demora do magistrado singular na apreciação do pleito do reeducando, quando se tem em conta a expressiva quantidade de processos em trâmite na Vara de Execuções Penais da Comarca da Capital/MT.
Ademais, nos termos do art. 112 da Lei n.o 7.210/84, a progressão para regime mais brando é possível desde que o condenado preencha, de forma simultânea, tanto o requisito objetivo quanto o subjetivo, consubstanciados, respectivamente, no lapso temporal e no bom comportamento carcerário.
E na hipótese, embora a firmatária do remédio heroico sustente que a almejada retificação do cálculo de pena implicará no preenchimento pelo paciente do requisito objeto para ser progredido ao regime intermediário, a prova pré-constituída sequer demonstra de forma incontestável tais alegações, mesmo porque, como se sabe, em sendo o crime de tráfico de drogas equiparado a hediondo, o lapso temporal de pena cumprida deve ser maior que aqueles pertinentes às sanções pelos demais crimes (associação ao narcotráfico e posse ilegal de arma de fogo), de modo que, diferentemente do alegado pela impetração, a aferição de nova data para progressão de regime não deriva simplesmente do desconto de pouco mais de um ano de prisão cautelar, daquela data elegida como parâmetro no Relatório da Situação Processual Executória do apenado, a saber, 10/03/2021.
Fosse pouco, não passa despercebido que o cálculo juntado pelo impetrante faz menção à uma pena total de 1 mês e 18 dias (ID 52839471), em total descompasso com a reprimenda total superior a 9 (nove) anos aplicada ao increpado.
Igualmente, não foi juntada à prova pré-constituída qualquer documentação atualizada demonstrando a satisfação do requisito subjetivo [a exemplo de um atestado de bom comportamento carcerário], não se podendo olvidar, ainda, a possibilidade da d. autoridade judiciária de 1o entender necessária a submissão do reeducando a exame psicossocial, que, conquanto não seja obrigatório, nos termos da Súmula n.o 439 do STJ, pode ser determinado caso o julgador entenda por imprescindível ao caso.
Nesse contexto, não verifico, de plano, a satisfação dos requisitos necessários à concessão do benefício executório almejado [progressão ao regime semiaberto], a mitigar a presença do fumus boni iuris e obstar a antecipação dos efeitos da tutela pretendida.
Em tempo, curial ressaltar que o habeas corpus é uma ação constitucional que visa proteger a liberdade de locomoção do cidadão contra eventual arbitrariedade, e não acelerar o andamento do feito, valendo salientar não ser desconhecido deste Relator que o laborioso Juiz da Execução Penal da Comarca da Capital/MT lida diuturnamente com milhares e incessantes pedidos de prisão domiciliar e/ou de progressão (antecipada ou não) de regime desde a declaração pública de pandemia, a edição da Recomendação n.o 62/2020-CNJ e o início da promoção das medidas tendentes à reduzir os riscos epidemiológicos e de disseminação do novo coronavírus no contexto das unidades prisionais, desdobrando-se para examinar todos os pleitos com a conhecida diligência e ainda fiscalizar a execução das providências sanitárias dentro dos estabelecimentos prisionais enquanto Juiz Corregedor dos Presídios, de modo que eventual elastério na apreciação do pleito do paciente não pode ser considerado desproporcional ou desarrazoado com base tão-somente na quantidade de dias que o feito se encontra concluso em Gabinete.
Acresça-se, outrossim, que o direito do preso à saúde não se sobrepõe à missão do direito penal de repreender e prevenir, tampouco ao direito da sociedade em ver protegido o meio social, devendo tais direitos serem igualmente tutelados, e por ora, não há evidências de que as providências até então adotadas intramuros sejam ineficientes para garantir o bem-estar do paciente frente à pandemia da Covid-19, sendo de conhecimento geral que as celas de todos os ergástulos do Estado vêm sendo frequentemente higienizadas de forma reforçada, sem contar que houve a restrição às visitas, a exigência de utilização de equipamentos de proteção individual pelos agentes penitenciários, o aumento dos horários de banho de sol, a testagem em massa dos presos e servidores públicos que laboram nos estabelecimentos prisionais, o fornecimento de medicamentos e o isolamento dos casos suspeitos e/ou confirmados de contaminação pela Covid-19, refletindo o cuidado com que as autoridades, dentro daquilo que é possível, tem tratado os detentos.
O princípio da proibição da proteção deficiente também deve orientar a aplicação da lei; e nada existe na prova pré-constituída a sugerir a instabilidade do quadro clínico do paciente ou que não foi adotada nenhuma providência para resguardá-lo do contágio ou para tratá-lo, se necessário.
A liberação do regime fechado deve se dar por meio de decisão do Juiz da Vara de Execuções Penais, após as informações da unidade prisional e a avaliação das peculiaridades de cada caso, com respaldo, inclusive, de opinião médica, se necessário.
Como outrora decidido pelo eminente Ministro Rogério Schietti Cruz, “O surgimento da pandemia de Covid-19 não pode ser, data venia, utilizado como passe livre, para impor ao Juiz da VEC a soltura geral de todos encarcerados sem o conhecimento da realidade subjacente de cada execução específica, o que demanda provocação e certo tempo para deliberação. Ninguém, em sã consciência, é a favor do contágio e da morte de presos e, mesmo com as projeções de que viveremos tempos sombrios o que, atualmente, submete a algum isolamento social cerca de 1/3 de toda a humanidade, não vejo como deferir, per saltum, a liminar requerida ...” (STJ – HC 572292-AM, Decisão Monocrática publicada em 14/04/2020). Grifei.
Ademais, é evidente que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão in limine com o próprio mérito do habeas corpus, de modo que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. 3a Câmara Criminal.
Com tais considerações, entendo pela inviabilidade de concessão da tutela de urgência reclamada, reputando necessárias, antes, a requisição de informações da d. autoridade tida por coatora e a conseguinte manifestação do órgão de Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo seu juiz natural, conforme o princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em benefício de LEONARDO DE JESUS.
Requisitem-se informações à d. autoridade inquinada de coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, tudo nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 10 de agosto de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator